Tribunal: TJMT
Processo: 0015885-60.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015885-60.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GABRIEL & OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 12.980.407/0001-01 (APELADO), RODOLFO GERMANO TAQUES - CPF: 039.576.841-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SEFAZ - SUFIS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
GABRIEL & OLIVEIRA LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DISTRIBUIDOR DE PAPEL – IMUNIDADE – ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA “d” – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. A sentença recorrida, ora em reexame, considerou a necessidade de concessão parcial da segurança, conquanto a imunidade tributária atribuída a livros, jornais e periódicos prevista no artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal, visando a proteção de direitos fundamentais decorrente de tais atividades, como a livre manifestação de pensamento, a atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação.

2. Assim, restando evidente que a empresa Apelada atua no ramo de distribuição de papel, à medida que se impõe é o reconhecimento de sua imunidade tributária, demonstrando o acerto do Juízo “a quo”, ao conceder a ordem vindicada.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificado pela numeração única: 0015885-60.2014.8.11.0041, impetrado por
GABRIEL E OLIVEIRA LTDA – ME
, no qual o Juízo “a quo” concedeu a segurança, determinando que o Estado se abstenha de cobrar ICMS no que tange à comercialização de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, exclusivamente oriundos do TAD n° 1107303-2, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 126151181 - páginas 74 a 83).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 126151181 – páginas 87 a 92), que há necessidade de comprovar o emprego dos papéis para impressão de jornais, livros e periódicos.

Continua afirmando quanto à ausência de vinculação do produto apreendido ao fim destinado, não preenchimento dos requisitos necessários para imunidade do imposto, inexistência de ato ilegal e do direito líquido e certo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, denegando a ordem vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 145861178), requerendo o improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto (Id: 169732186).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
GABRIEL E OLIVEIRA LTDA – ME
, almejando a reforma da sentença, para que seja denegada a ordem mandamental vindicada.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

No presente caso, tem-se que maneira inequívoca que a parte Apelada demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo, uma vez que analisando detidamente os autos, se verifica que a empresa atua no ramo de
distribuição de papel
,
conforme pode ser constatado nos Id’s: 126151181 - páginas 17 a 20 (Ato Societário da Pessoa Jurídica e CNAE)
.

Ainda, faz-se necessário esclarecer, que o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CBA/MT n° 123/2016 (Id: 126151181 – páginas 23), também comprova que a empresa Recorrida realiza operações com papel destinado a impressão de livros, jornais e periódicos.

Desse modo, a Constituição Federal, especificamente em seu Art. 150, incido VI, alínea “
d
”, estabelece a imunidade tributária aos estabelecimentos, que distribuem papel destinado a impressão, vejamos:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.”

A propósito, esse Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ARTIGO 150, VI, “D” DA CARTA MAGNA – EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PÁPEIS –
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA – DELIMITAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE
A IMUNIDADE ALCANCE APENAS AS OPERAÇÕES COM MATERIAIS UTILIZADOS NA IMPRESSÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERÍODICOS
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SÚMULA 512/STF – IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença apelada, ora em reexame, considerou a necessidade de concessão parcial da segurança, conquanto a
imunidade tributária atribuída a livros, jornais e periódicos prevista no artigo 150, VI, “d” da Constituição Federal, visando a proteção de direitos fundamentais decorrente de tais atividades, como a livre manifestação de pensamento, a atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação
. Entretanto, a segurança fora concedida parcialmente porquanto a atividade empresarial exercida pela empresa Apelada não se restringe unicamente aquela acobertada pela imunidade retromencionada, delimitando o seu alcance. 2. (...) a imunidade serve de instrumento desonerativo que o constituinte considerou fundamental para manter e orientar, de um lado, as garantias e direitos da democracia e de livre expressão, e, de outro, como no caso, para incrementar as atividades culturais e informações que servem como equilíbrio para o bem estar social e dignidade humana (...) (TJMG – Apelação Cível 1.0000.00.333520-5/000, Des. José Domingues Ferreira Esteves). 3. Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de ação mandamental, ante a incidência da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal. 4. Recurso desprovido. Sentença ratificada. (Apelação / Remessa Necessária 27151/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 03/10/2014” (destaquei)

Assim, restando evidente que a empresa Apelada atua no ramo de distribuição de papel, à medida que se impõe é o reconhecimento de sua imunidade tributária, demonstrando o acerto do Juízo “
a quo
”, ao conceder a ordem vindicada.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 169732186),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e, em sede de
Reexame Necessário
, mantenho
incólume

à sentença recorrida
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023